Tribunal: TJSP
Processo: 2166931-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Pedido de suspensão da execução/levantamento dos valores penhorados até o julgamento do mérito da ação declaratória em que se discute os títulos excutidos. Não acolhimento. Decisão anteriormente de indeferimento do pedido de suspensão por esta C. Câmara, quando do julgamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Pedido de suspensão da execução/levantamento dos valores penhorados até o julgamento do mérito da ação declaratória em que se discute os títulos excutidos. Não acolhimento. Decisão anteriormente de indeferimento do pedido de suspensão por esta C. Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento n.o 2190852-10.2024.8.26.000, bem como ausência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Decisão mantida. Recurso desprovido.